Tribunal: CARF
Processo: 13896.722415/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722415/2016-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.853 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIELO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)), Francisca das
Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Versa o presente processo sobre Autos de Infração (folhas 693 a 705) lavrados
contra a interessada acima identificada, com vistas à constituição de crédito tributário de
contribuições sociais não cumulativas, nos valores de R$ 5.125.882,66 e de R$ 23.610.126,57 a
título de Contribuição para o PIS/Pasep e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, respectivamente. Esses valores já estão acrescidos de multa de ofício
proporcional a 75% do valor das contribuições, e de juros moratórios. Referem-se aos períodos
de apuração de janeiro a dezembro de 2012.
Trata também de Auto de Infração (f. 706 a 709) com a exigência da importância
de R$ 7.555.415,52 a título de Multa por apresentação de escrituração fiscal digital (EFD-
Contribuições) com informações omitidas. A multa refere-se a EFD entregues entre 15/05/2012 a
14/12/2012.
O procedimento fiscal teve início em 23 de dezembro de 2015, com a emissão do
Termo de Início do Procedimento Fiscal. Neste termo, foram solicitados vários documentos e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722415/2016-18
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722415/2016-18

informações, como prova da representação legal do sujeito passivo, nome e contato dos
representantes responsáveis pelo atendimento às solicitações da fiscalização, declaração
discriminando processos de consulta formulados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cópia de decisões judiciais amparando depósitos judiciais de PIS/PASEP e COFINS, relação de
bens constantes do Ativo Permanente em 31/12/2014, e informações da EFD Contribuições
(blocos A100 e F100) para os meses de março a outubro de 2012.
Durante o curso da fiscalização, a empresa foi intimada a fornecer mais
documentos através dos Termos de Intimação números 001 a 004. A Cielo respondeu a todas as
solicitações, fornecendo os documentos requisitados. A análise detalhada dos documentos
entregues revelou a existência de créditos de PIS/PASEP e COFINS descontados indevidamente,
relacionados a despesas que não geram créditos, como serviços de coffee break, estacionamento
para colaboradores, certificação digital, honorários advocatícios e seguros de obras.
Impugnação
A Cielo S.A. apresentou uma impugnação ao auto de infração lavrado pela
Receita Federal, contestando a glosa dos créditos fiscais referentes ao PIS/PASEP e COFINS. Na
impugnação, a empresa argumentou que as despesas glosadas são essenciais para a manutenção
de suas atividades operacionais e, portanto, deveriam ser consideradas insumos geradores de
créditos tributários. A defesa da Cielo incluiu explicações detalhadas sobre a natureza das
despesas, destacando que tais gastos são necessários para garantir a eficiência e continuidade dos
serviços prestados pela empresa.
Especificamente, a Cielo defendeu que os serviços de coffee break são essenciais
para a realização de eventos internos e reuniões estratégicas, que são cruciais para o alinhamento
e desenvolvimento dos negócios. Quanto às despesas com estacionamento, a empresa
argumentou que são necessárias para assegurar que os colaboradores tenham fácil acesso ao local
de trabalho, contribuindo assim para a eficiência operacional. A certificação digital, por sua vez,
foi justificada como um requisito para a segurança das transações e comunicação eletrônica,
enquanto os honorários advocatícios foram apresentados como essenciais para a defesa jurídica
da empresa.
A impugnação também abordou as despesas com seguros de obras, argumentando
que são necessárias para a proteção dos ativos da empresa, garantindo a continuidade das
operações em caso de imprevistos. A Cielo enfatizou que a interpretação restritiva da legislação
pela fiscalização desconsidera a importância dessas despesas para a manutenção e eficiência das
atividades empresariais.
No entanto, a Receita Federal manteve sua posição inicial, argumentando que, de
acordo com a legislação vigente, apenas despesas diretamente ligadas à atividade fim da empresa
podem ser consideradas insumos geradores de créditos de PIS/PASEP e COFINS. A glosa dos
créditos foi mantida, uma vez que as despesas apresentadas pela Cielo não atendem aos critérios
estabelecidos pela legislação tributária.
Acórdão de Impugnação
O acórdão de impugnação foi emitido após uma análise detalhada das alegações
apresentadas pela Cielo em sua defesa. A DRJ concluiu que, embora algumas despesas possam
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722415/2016-18

ser relevantes para a operação da empresa, elas não atendem aos critérios legais para a concessão
de créditos tributários. A decisão manteve a glosa dos créditos de PIS/PASEP e COFINS,
destacando que apenas despesas diretamente relacionadas à atividade fim da empresa são
elegíveis para créditos.
O acórdão analisou cada tipo de despesa glosada, incluindo serviços de coffee
break, estacionamento para colaboradores, certificação digital, honorários advocatícios e seguros
de obras. Em cada caso, o drj argumentou que tais despesas não se configuram como insumos
diretamente necessários para a prestação dos serviços da Cielo. Por exemplo, os serviços de
coffee break foram considerados como despesas acessórias, não essenciais para a operação
principal da empresa.
Quanto às despesas com estacionamento, o acórdão destacou que, embora possam
contribuir para o bem-estar dos colaboradores, não são diretamente relacionadas à atividade fim
da empresa e, portanto, não geram direito a créditos tributários. A certificação digital foi
analisada como uma ferramenta de segurança e compliance, mas não como um insumo essencial
para a prestação dos serviços de intermediação financeira.
Os honorários advocatícios foram considerados despesas necessárias para a defesa
jurídica, mas não como insumos diretamente ligados à atividade fim da Cielo. Finalmente, as
despesas com seguros de obras foram consideradas como despesas de proteção de ativos, não
diretamente relacionadas à atividade de intermediação financeira via cartões de crédito e débito.
Recurso Voluntário
Em resposta ao acórdão de impugnação, a Cielo interpôs um recurso voluntário,
reiterando seus argumentos e apresentando novas evidências e esclarecimentos. A empresa
destacou novamente a importância das despesas glosadas para a continuidade e eficiência de suas
operações. O recurso voluntário buscava reverter a decisão, demonstrando que as despesas são,
de fato, essenciais para a atividade da empresa.
No recurso, a Cielo forneceu documentos adicionais e testemunhos de
especialistas que corroboravam a importância das despesas para a operação eficiente da empresa.
A empresa argumentou que a interpretação restritiva da legislação desconsidera a realidade
prática das operações empresariais modernas, onde diversas despesas acessórias são essenciais
para garantir a competitividade e eficiência dos negócios.
O recurso voluntário também destacou jurisprudências favoráveis em casos
similares, onde despesas consideradas acessórias foram reconhecidas como insumos geradores
de créditos tributários. A Cielo argumentou que a aplicação consistente da legislação deve
considerar o contexto operacional e a importância estratégica das despesas para a empresa.
Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF para julgamento.
Eis o relatório.

Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722415/2016-18

VOTO.
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Versa o presente processo sobre Autos de Infração (folhas 693 a 705) lavrados
contra a interessada acima identificada, com vistas à constituição de crédito tributário de
contribuições sociais não cumulativas, nos valores de R$ 5.125.882,66 e de R$ 23.610.126,57 a
título de Contribuição para o PIS/Pasep e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, respectivamente. Esses valores já estão acrescidos de multa de ofício
proporcional a 75% do valor das contribuições, e de juros moratórios. Referem-se aos períodos
de apuração de janeiro a dezembro de 2012.
Trata também de Auto de Infração (f. 706 a 709) com a exigência da importância
de R$ 7.555.415,52 a título de Multa por apresentação de escrituração fiscal digital (EFD-
Contribuições) com informações omitidas. A multa refere-se a EFD entregues entre 15/05/2012 a
14/12/2012.
Como se viu do relatora acima foram lançados créditos relacionados a suposta
tomada de crédito indevida pela recorrente, em virtude de ter considerado determinadas despesas
como insumo para fins de crédito da não cumulatividade de PIS e da COFINS.
Como fundamento para o lançamento, a autoridade fiscal tomou por base as INs
ns. 247/02 e 404/04, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:
A exigência das contribuições decorre da glosa de créditos da não cumulatividade
referentes a despesas incorridas pela interessada, relacionadas abaixo. Como a contribuinte não
apresentou saldos credores em nenhum dos meses do período fiscalizado, o valor cobrado em
cada mês corresponde exatamente ao valor das glosas promovidas pela fiscalização.
Na fundamentação, a autoridade fiscal relata que:
Os arts. 3o., inciso II, tanto da Lei 10.637/02, como da Lei 10.833/03, permitem que o
contribuinte do PIS/PASEP e da COFINS credite-se do valor dessas contribuições
incidentes nas aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços pelo sujeito passivo.
E de acordo com o art. 80, parágrafo 4o, inciso II, "b", da Instrução Normativa
404/2004, consideram-se insumos na prestação de serviços pelo contribuinte, os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no exterior, aplicados ou consumidos
na prestação do serviço.
É necessário, portanto, que o serviço contratado seja utilizado diretamente na prestação
do serviço para que seja possível a apropriação de créditos. Dessa forma, não será
possível o crédito quando os serviços se destinarem a atividades-meio da pessoa jurídica
contratante, mesmo que necessárias indiretamente à viabilização da prestação dos
serviços.
Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o Acórdão 201-79.759, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (antigo Conselho de Contribuintes).
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722415/2016-18

E, no decorrer do trabalho, a partir das respostas fornecidas pela fiscalizada aos Termos
de Intimação, foram identificadas diversas despesas que, embora tenham sido
consideradas como geradoras de créditos de PIS/PASEP e COFINS pelo contribuinte,
não o são, por se basearem em contratação de serviços que não estavam diretamente
relacionados aos serviços prestados pela Cielo e que, portanto, deverão ter os créditos
contabilizados glosados.
As despesas, cujos créditos foram glosados, são as seguintes:
(a) Despesas com serviços de coffee break;
(b) Despesas com estacionamento para os colaboradores;
(c) Despesas com certificação digital;
(d) Despesas com honorários advocatícios;
(e) Despesas com seguros de obras;
(f) Despesas com serviço de buffet;
(g) Despesas referentes à manutenção de software de simulação de ambiente Mainframe
para desenvolvimento de softwares;
(h) Despesas referentes ao desenvolvimento de simuladores para testes de performance
de transações;
(i) Despesas com antivírus;
(j) Despesas com serviço de manutenção de folha de pagamentos;
(k) Despesas com serviço de manutenção de sistema de gestão fiscal e Application
Server;
(l) Despesas com serviço de manutenção de software de Gestão de Auditoria Interna;
(m) Despesa com multa por rescisão contratual;
(n) Despesas com compra de peças automotivas para manutenção em veículo utilizado
por diretor comercial;
(o) Despesas com serviços de logística de materiais e equipamentos de marketing;
(p) Despesas com destruição e reciclagem de equipamentos;
(q) Despesas com treinamento de executivos;
(r) Despesas com consolidação de Data Center;
(s) Despesas com fechamento de câmbio;
(t) Despesas com locomoção de profissionais;
(u) Despesas com serviços de informações financeiras;
(v) Despesas com manutenção de software;
(w) Despesas com “Call Center”.
Quanto à multa por apresentação de escrituração digital com informações omitidas,
deve-se ao fato de a contribuinte ter preenchido a EFD-Contribuições com omissão de
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722415/2016-18

valores nos meses de março a outubro de 2012, fato que teria sido confirmado pela
contribuinte em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Em casos semelhantes ao presente, esta E. Tuma decide por converter o
julgamento em diligência para que se observe o conceito de insumo sob a ótica do REsp
1.221.170/PR. Desta feita, peço vênia para utilizar as razões de conversão do julgamento em
diligência trazidas pela Ilma. Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, nos termos a seguir:
como se sabe, tal entendimento já foi superado definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão proferido naquela ocasião, foi publicado no dia
24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição
restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas
da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido
pela Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722415/2016-18

Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela
DRJ não considerou a essencialidade e relevância dos itens na atividade da Recorrente, entendo
ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em consonância
com a nova interpretação determinada pelo STJ, sob pena de se verificar supressão de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722415/2016-18

•intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas de serviços de call center, serviço de
tecnologia e serviço de certificação digital, que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
•analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos após
a decisão recorrida, especialmente as notas fiscais e sendo necessário, realize eventuais
diligências para a constatação especificada na presente Resolução;
•elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e das
informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão das glosas realizadas,
trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes, especialmente, quanto ao
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit
no 5, de 17 de dezembro de 2018;
•recalcule as apurações e resultado da diligência;
•intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado
no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original